Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-27.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007562-27.2018.8.11.0003
APELANTE: SIDNEY GONCALVES DE PAULA
APELADO: ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME
Anote-se o tramite com gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 45119041).
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator